Tribunal: STF
Processo: RE 452631
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. ART. 102, III, B, DA CF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. APLICABILIDADE A ENTIDADES SINDICAIS DE QUALQUER GRAU. IDENTIDADE ENTRE AS CATEGORIAS REPRESENTADAS PELAS FEDERAÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o princípio da unicidade sindical se aplica a entidades sindicais de qualquer grau, e não apenas aos sindicatos. No caso dos autos, as federações ocupam a mesma base territorial e buscam representar categorias profissionais idênticas, não sendo possível sua coexistência.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.